Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA

I – No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título, ou seja, à parte é lícito postular na referida fase processual exatamente o direito que lhe foi reconhecido pelo julgado, sem ampliação do que nele estiver disposto. Determinada remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito nos termos das disposições da r. sentença executada.

II – Apelação parcialmente provida.